Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-30.2020.8.11.0020
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001611-30.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOHN NILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 025.051.921-62 (APELADO), GELSON PIRES DA SILVA - CPF: 034.177.761-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VAGNER JOSE DA SILVA - CPF: 464.751.761-68 (APELADO), LUCAS DANILO MARIANO DA SILVA - CPF: 054.264.071-69 (APELANTE), JOHN NILSON DA SILVA SANTOS - CPF: 025.051.921-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI FRANCISCO DA SILVA - CPF: 064.018.938-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON PIRES DA SILVA - CPF: 034.177.761-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), JOAO BATISTA DA CONCEICAO SATURNINO - CPF: 054.359.083-61 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – APELANTE DETIDO NA POSSE DE VEÍCULO OBJETO DE FURTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL – RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Em crime de receptação, a posse da
res
, pelo réu
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena, de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa, mormente se o réu foi surpreendido com motocicleta objeto de furto que estava sem placa, com o chassi raspado, tendo-a adquirido de pessoa desconhecida, que não soube indicar o nome, telefone ou endereço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Lucas Danilo Mariano da Silva
,

contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 2ª Vara de Alto Araguaia/MT.
, que o condenou
como autor do crime de
Receptação simples
(art. 180,
caput
, CP), à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
(Id.

197406754), em que se pleiteia sua
absolvição
por
insuficiência de prova
(Id. 146891565).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 203757174);
igualmente
em parecer, a
PGJ
, preferindo deixar de sumariar seu entendimento (Id. 208611688).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Narrou-se na denúncia que no 4.12.2020, em Alto Araguaia/MT, a polícia militar foi informada acerca de uma motocicleta subtraída e que no bairro Vila Aeroporto havia um veículo sem placa que poderia ser objeto de crime anterior. No local informado, os policiais lograram êxito em localizar uma motocicleta sem placa na residência do réu
Lucas Danilo Mariano da Silva
, que a adquiriu e recebeu de pessoa desconhecida, transportando e ocultando o bem em sua residência.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau
condenou

Lucas
como autor do crime previsto no art. 180,
caput
,
do CP,
à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, contudo, neste grau de jurisdição,
ele requereu sua
absolvição
por insuficiência probatória.

Pois bem. A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas nas fases policial e judicial (Ids. 197406293/95, 197406694 - Pág. 11, 197406708 e 197406751), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 197406289), Termo de Apreensão (Id. 197406656), resultado de consulta do veículo no Sinesp Infoseg (Id. 197406693 - Pág. 9), Auto de Depósito (Id. 197406707) e Laudo Pericial (Id. 197406704), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Receptação, como consta da inicial acusatória.

Em ambas as fases da persecução penal, o policial militar
John Nilson da Silva Santos
, afirmou que foi informado acerca de uma motocicleta sem placa no bairro Vila Aeroporto e, no local indicado (residência do apelante), localizou a moto e verificou que o Chassi estava raspado, constatando-se após checagem pelo número de motor, que se tratava de objeto de crime. O “proprietário” da motocicleta, ora apelante, afirmou desconhecer que o veículo era objeto de crime, dizendo que o recebeu em troca do seu veículo Corsa Sedan/1998, no dia 2.12.2020, com um rapaz de Santa Rita do Araguaia-GO, contudo, não soube informar o nome do indivíduo ou o local onde ele morava; disse que nada sabe a respeito do rapaz que lhe vendeu a moto, mas que ele entregaria naquela data o documento do referido veículo.

Em seu interrogatório policial, o apelante disse que tinha um veículo Corsa Sedan de cor vinho, ano 1996, placa JYY-2600, que estava velho e precisando de reparos, decidindo “passar para frente”. Assim, perguntou para seu amigo
João
, se ele sabia de alguém que tinha uma moto 150 ou 125, para ele trocar pelo seu carro. Após três dias,
João
lhe telefonou dizendo que tinha um rapaz interessado em fazer uma troca e então apareceu acompanhado do rapaz, e ali realizaram a transação. Entregou seu veículo Corsa Sedan ao rapaz em troca de uma moto sem placa, sendo acordado que ele lhe entregaria os documentos da moto no dia seguinte, contudo, não teve mais notícias do rapaz. Somente teve conhecimento de que era um veículo objeto de crime e que estava com o chassi raspado após ser encaminhado à delegacia de polícia. Sabia que a motocicleta não tinha placa, porém o rapaz havia informado que a placa caiu após ser muito utilizada em trabalho na fazenda. Não conhecia a pessoa com quem fez a transação, nem tomou nota do nome ou do endereço dela.

A testemunha
João Batista da Conseição Sartunino
afirmou perante a autoridade policial que conhece o apelante e estavam em frente à sua casa quando ele comentou que precisava trocar seu veículo por uma moto, que seria mais econômica. Em seguida, apareceu um rapaz que os viu conversando e lhes perguntou se alguém tinha interesse em comprar uma moto CG 150 vermelha, ocasião em que o apelante se manifestou e fez um negócio com o rapaz trocando seu veículo pela motocicleta. Durante a negociação o apelante perguntou ao rapaz acerca da placa faltando, mas ele disse que havia perdido, mas que no dia seguinte entregaria os documentos da motocicleta veículo. A testemunha João também disse que não conhece o rapaz e nada sabe sobre ele.

O apelante
não
foi interrogado em Juízo, pois, lhe foi decretada a revelia. Nas razões recursais, a defesa sustentou que o conhecimento do apelante acerca da origem ilícita do bem não ficou comprovado, tratando-se de mera presunção.

Entretanto, malgrado as palavras extrajudiciais do apelante e as alegações da defesa, a versão do fato apresentada não convence.

Primeiramente, não passa despercebida a contradição entre as palavras extrajudiciais do apelante e da testemunha
João
. Enquanto o apelante disse que
João
lhe telefonou informando que havia um rapaz com interesse em trocar uma motocicleta pelo carro; a testemunha
João
disse que estava em via pública conversando com o apelante quando surgiu um rapaz oferecendo uma motocicleta.

Essa divergência na versão apresentada pelo apelante e pela testemunha
João
fragiliza a tese defensiva.

Mas não fosse suficiente, a motocicleta não tinha placa e o chassi estava raspado, circunstâncias que indicam que o apelante sabia tratar-se de objeto com procedência duvidosa, fruto de crime, não convencendo a afirmação de que nada sabia sobre a origem ilícita já que o rapaz informou que perdeu a placa, mormente porque adquiriu o veículo de pessoa totalmente desconhecida.

Além disso, não me convence a assertiva de que o apelante tenha trocado seu veículo, de boa-fé, por uma motocicleta nessas condições, sem placa e com o chassi raspado, sem a documentação, acreditando que a receberia posteriormente, em especial, porque sequer soube declinar o nome, telefone ou endereço do rapaz com que realizou o negócio.

Registre-se que, uma vez, surpreendido na posse de bem, comprovadamente, produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita, o que não ocorreu,
in casu
.

Assim, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que tinha a posse do veículo de boa-fé, sem saber que era objeto de crime, e tendo em vista as declarações extrajudiciais e judiciais das testemunhas, não há que se falar em absolvição.

Destaco deste e. TJMT:

“(...) “No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão [...]” (TJMT, AP nº 0029323-48.2017.8.11.0042 -Segunda Câmara Criminal - 27.5.2019). (...)” (N.U 0009819-96.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)

“(...) É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (...)” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)

Mediante tais considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024